Tribunal: TCU
Processo: 018.530/2002-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. João Carlos de Lima Maximiano; José Fabiano Mota de Azevedo; Olício Luiz Gonzaga Junior; Edson Martins Filho; Carlos Alberto Baccini Barbosa; Manoel Andrade Ribeiro e empresa Martop  Construções e Terraplenagem Ltda.; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Nider Romero; Mercedes Farias Hamad; Antônio Jorge Simões Hamad e Adalto Pires de Abreu, contra o Acórdão 6.565/2009  TCU  2a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão da constatação de indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos federais no âmbito do 8o Batalhão de Engenharia de Construção (8o B E Cnst), sediado em Santarém/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. João Carlos de Lima Maximiano; José Fabiano Mota de Azevedo; Olício Luiz Gonzaga Junior; Edson Martins Filho; Carlos Alberto Baccini Barbosa; Manoel Andrade Ribeiro e empresa Martop - Construções e Terraplenagem Ltda.; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Nider Romero; Mercedes Farias Hamad; Antônio Jorge Simões Hamad e Adalto Pires de Abreu, contra o Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão da constatação de indícios de irregularidades na aplicação de recursos públicos federais no âmbito do 8o Batalhão de Engenharia de Construção (8o B E Cnst), sediado em Santarém/PA; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa Martop - Construções e Terraplenagem Ltda., em face de a empresa não ter sido sucumbente nos autos, nem do derradeiro recurso de reconsideração interposto pelo sr. Olício Luiz Gonzaga Júnior, constante à peça 319, com fundamento no parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/1992; 9.2. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. João Carlos de Lima Maximiano, José Fabiano Mota de Azevedo, Olício Luiz Gonzaga Junior, Edson Martins Filho, Carlos Alberto Baccini Barbosa, Manoel Andrade Ribeiro, Pedro Augusto Pereira Vanderlei, Nider Romero, Mercedes Farias Hamad, Antônio Jorge Simões Hamad, e Adalto Pires de Abreu, contra o Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito: 9.2.1. dar provimento parcial aos recursos de reconsideração interpostos pelos responsáveis João Carlos de Lima Maximiano, José Fabiano Mota de Azevedo, Manoel Andrade Ribeiro, Pedro Augusto Pereira Vanderlei e Nider Romero; 9.2.2. dar provimento integral aos recursos de reconsideração interpostos pelos responsáveis Carlos Alberto Baccini Barbosa, Olício Luiz Gonzaga Júnior, Edson Martins Filho, Mercedes Farias Hamad e Antônio Jorge Simões Hamad; 9.2.3. negar provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo responsável Adalto Pires de Abreu; 9.2.4. aproveitar dos recursos de reconsideração providos referentes às irregularidades relacionadas às obras de restauração e pavimentação da BR 163/PA - trecho Santarém/Rurópolis para os responsáveis que não recorreram, nos termos do art. 281 do RI/TCU; 9.3. alterar o item 9.2 do Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , conforme nova redação a seguir: " 9.2.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos Srs. Olício Luis Gonzaga Júnior e Edson Martins Filho, dando-lhes quitação plena; 9.2.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Antônio Jorge Simões Hamad; Carlos Alberto Baccini Barbosa, Mercedes Farias Hamad; Sandoval Bezerra dos Santos e Margarene Gamboa Barbosa, dando-lhes quitação; 9.2.3. com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, 'b', da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Fabiano Mota de Azevedo; 9.2.4. com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. João Carlos de Lima Maximiano; Manoel Andrade Ribeiro; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Nider Romero; Adalto Pires de Abreu; Geraldo Walter Almeida; Ieda Maria Serique Almeida; Janete Batista de Ávila Ribeiro; Ocilene Campos Pinto; José dos Santos Neto e Patrício da Silveira Costa;" 9.4. alterar a tabela com a relação de débitos constantes no item 9.3 do Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , para que, doravante, seja considerada a seguinte: Item Débito (R$) Data Responsáveis Solidários 1 75.000,00 26/12/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Adalto Pires de Abreu; Pedro Augusto Pereira Vanderlei 2 25.036,95 15/12/1999 João Carlos de Lima Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei 3 72.449,16 24/11/1999 João Carlos de Lima Maximiano; Nider Romero 4 85.889,42 02/12/1999 João Carlos de L. Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Janete B. de Ávila Ribeiro; Ocilene Campos Pinto 5 1.480.008,80 18/12/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Nider Romero 6 142.087,50 22/12/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Adalto Pires de Abreu 7 143.947,83 22/12/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Edson Martins Filho; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Adalto Pires de Abreu 8 73.100,00 15/12/1999 João Carlos de L. Maximiano; Pedro Augusto P. Vanderlei; Geraldo Walter Almeida; Ieda Maria Serique Almeida 9 44.500,00 21/12/1999 João Carlos de Lima Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Nider Romero 10 32.300,00 21/12/1999 João Carlos de Lima Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Nider Romero 11 53.680,00 29/12/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Manoel Andrade Ribeiro 12 99.980,40 21/12/1999 João Carlos de Lima Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Nider Romero 26 108.026,68 22/08/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Nider Romero 27 60.000,00 23/10/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; 28 139.450,00 30/10/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei 29 13.522,00 07/08/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; José dos Santos Neto e Patrício da Silveira Costa 30 3.571,20 22/08/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; José dos Santos Neto e Patrício da Silveira Costa 31 6.888,48 22/08/2000 João Carlos de Lima Maximiano; Pedro Augusto Pereira Vanderlei; José dos Santos Neto e Patrício da Silveira Costa 9.5. alterar o item 9.4 do Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , conforme nova redação a seguir: "9.4.1. aplicar, individualmente, aos Srs. José Fabiano Mota de Azevedo, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando o prazo de quinze dias a contar da notificação para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4.2. aplicar, individualmente, aos Srs. Adalto Pires de Abreu; Geraldo Walter Almeida; Ieda Maria Serique Almeida; Janete B. de Ávila Riberio; Ocilene Campos Pinto; José dos Santos Neto e Patrício da Silveira Costa, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando o prazo de quinze dias a contar da notificação para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.6. alterar o item 9.5 do Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , conforme nova redação a seguir: "9.5. aplicar, individualmente, aos Srs. Pedro Augusto Pereira Vanderlei; Manoel Andrade Ribeiro e Nider Romero a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando o prazo de quinze dias a contar da notificação para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" 9.7. manter inalteradas as demais disposições do Acórdão 6565/2009-TCU-Segunda Câmara , não mencionadas nos itens anteriores; 9.8. remeter cópia deste acórdão aos recorrentes e aos demais responsáveis, à Auditoria da 8a Circunscrição Judiciária Militar/Justiça Militar da União, aos Comandos do 2o Grupamento de Engenharia e Construção e do 8o Batalhão de Engenharia e Construção e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.